Tribunal: TJMT
Processo: 1013569-39.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1013569-39.2021.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Concussão, Perda da Graduação das Praças]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (REQUERENTE), FELISBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 292.768.961-04 (REQUERIDO), PATRICK ANTONIO VANNI - CPF: 920.070.821-87 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FELISBERTO SILVERIO DA SILVA - CPF: 292.768.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICK ANTONIO VANNI - CPF: 920.070.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (REQUERENTE), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DA GRADUAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: FELISBERTO SILVERIO DA SILVA, PATRICK ANTONIO VANNI

EMENTA

REPRESENTAÇÃO PELA PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA – CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305, DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – CONDENAÇÃO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INDIGNIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL – PERDA DE GRADUAÇÃO DETERMINADA – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A perda de graduação de praça e consequente exclusão do militar do quadro da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso deve ser analisada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O comportamento dos representados violou de forma grave os valores que lhes foram repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação.

Restando devidamente comprovada a prática do crime de concussão, com condenação superior a 02 (dois) anos de reclusão, outra não pode ser a decisão a ser tomada senão a imediata perda da graduação de praça, pois demonstrado que os representados não ostentam condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1013569-39.2021.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: FELISBERTO SILVERIO DA SILVA, PATRICK ANTONIO VANNI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de Representação ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça pela Perda da Graduação de Praça do SD PM PATRICK ANTÔNIO VANNI e do CB PM FELISBERTO SILVÉRIO DA SILVA, condenados pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1687- 83.2012.811.0042, Código 322551, à mesma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, pela prática do crime de concussão agravado pelo fato dos agente estarem de serviço, previsto no art. 305,
caput
, c/c art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (Sentença – fls. 18/29 – id. 95934467).

Sustenta que a condenação dos policiais militares à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos de reclusão (transitada em julgado em 08/11/2018) é
“completamente incompatível com o exercício da atividade militar e contraria a dignidade que deve nortear a corporação, de modo que o ato em questão ofende diretamente a imagem desta perante a sociedade”.

Assevera, ainda, que tal fato acarreta a instauração de procedimento específico para se deliberar acerca da perda da graduação de praças, com fundamento nos artigos 42, §1º, 125, §4º, 142, §3º, incisos VI e VII, todos da Constituição Federal, c/c art. 102 do Código Penal Militar e art. 112 do Regime Interno do Superior Tribunal Militar.

Juntou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 601.146) sobre a necessidade de procedimento específico para perda da graduação, apontando, ainda, a competência deste Colendo Tribunal para decidir sobre a perda da graduação de praças, nos termos do art. 143, §1º da Constituição Estadual, c/c art. 19, inciso I, alínea “u”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requer, portanto, a procedência da presente Representação para decretação da perda da graduação de praça e exclusão dos representados dos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (id. 95934459).

Juntou cópia da ação penal (id. 95934462/95934470).

Em respostas e representados pelo mesmo causídico, os representados alegam ausência de pressuposto de admissibilidade e necessária improcedência, sustentando, em um primeiro momento, que o art. 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal não se aplica às praças, mas tão somente aos oficiais.

Juntou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, colacionando o julgamento do RE nº 447.859/MS, no qual, por maioria, o Excelso Pretório concluiu que o art. 142, §3º, inciso VII, da Constituição Federal, alterado pela Emenda nº 18/98, dirigiu-se exclusivamente ao procedimento de perda de posto e da patente de oficiais, confirmando, assim, que o referido dispositivo não se aplica às praças.

Asseveraram que o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no Tema 358, primeira parte, RE nº 601.146/MS, definiu que a decretação da perda da graduação da praça encontra fundamento constitucional no art. 125, §4º, da Carta Política.

Assim, concluem que, pelo fato do presente feito não se enquadrar em caso de aplicação do art. 142, §3º, incisos VI e VII, restaria aos representados somente a aplicação do art. 125, §4º, da Constituição Federal, o que não prevê perda de graduação em razão de pena superior a 02 (dois) anos por força de sentença condenatória transitada em julgado.

Alegam, ainda, que não há qualquer legislação estadual que verse sobre qual a pena mínima em que a praça deva ser condenada com sentença transitada em julgado para que viabilide a representação para a perda de sua graduação.

Trazem que o art. 160, inciso I, da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso) dispõe que somente perderá a graduação de praça, por representação, aquele que for condenado pela justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, bem como que o Ministério Público sequer requereu a perda da graduação quando do oferecimento da denúncia.

Pugnam, ainda, pela improcedência do feito ao destacar que a representação se revela excessiva e desproporcional diante da translúcida trajetória dos representados, pois diz respeito à única punição criminal atribuída aos mesmos ao longo de suas trajetórias como policiais militares no Estado de Mato Grosso, bem como pelo grande lapso temporal entre o fato e julgamento da representação ministerial (id. 102569459 e 104055479).

Em impugnação à contestação da defesa, a i. Subprocuradoria-Geral de Justiça opina pelo indeferimento dos pedidos formulados pelas defesas e pela procedência da Representação, com a consequente perda da graduação e exclusão dos representados das fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso (id. 105866992).

A defesa juntou petição manifestando quanto à à impugnação apresentada pelo
Parquet
(id. 106441985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO

REQUERIDO: FELISBERTO SILVERIO DA SILVA, PATRICK ANTONIO VANNI

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como relatado, trata-se de Representação ofertada pela Procuradoria-Geral de Justiça pela Perda da Graduação de Praça do SD PM PATRICK ANTÔNIO VANNI e do CB PM FELISBERTO SILVÉRIO DA SILVA, condenados pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar de Cuiabá, nos autos da ação penal nº 1687- 83.2012.811.0042, Código 322551, à mesma pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime aberto, pela prática do crime de concussão agravado pelo fato dos agente estarem de serviço, previsto no art. 305,
caput
, c/c art. 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (Sentença – fls. 18/29 – id. 95934467).

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de junho de 2011, por volta das 22h30min, na cidade de Nova Canaã do Norte, os denunciandos CB PM FELISBERTO SILVÉRIO DA SILVA e SD PM PATRICK ANTÔNIO VANNI, em unidade de propósitos, exigiram, para si, diretamente, em razão da função, vantagem indevida consistente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), da vítima Sr. Gilberto Ribeiro da Silva.

No dia do fato a vítima Gilberto Ribeiro estava numa festa na pista de Laço Estância da Amizade, localizada no município de Nova Canaã do Norte/MT, quando, no trajeto de volta, na companhia de uma mulher conhecida por Aline Lúcio de Lima (que encontrou na porteira da Estância) foi abordado pela viatura composta pelo Sd PM Vanni, escalado na função de motorista, e pelo Cb PM Silvério, Comandante de Radiopatrulha, conforme escala de serviço à f. 27.

Segundo os denunciandos, a abordagem se deu porque a vítima estaria num lugar perigoso, o qual era utilizado para consumo de entorpecentes. Ocorreu que após pedirem o documento da vítima Gilberto Ribeiro, incomumente o Sd PM Vanni a conduziu em seu veículo até o 2° Pelotão da PM, enquanto que a testemunha Aline Lúcio de Lima foi levada na viatura pelo Cb PM Silvério.

No percurso até a delegacia, o denunciando Sd PM Vanni disse à vítima que o local aonde ela estava namorando com a testemunha Aline Lúcio poderia dar cadeia, por ser lugar público. Na mesma ocasião, o Sd PM Vanni disse ao Sr. Gilberto Ribeiro que em razão de tal acontecido (namorar em via pública) ele teria que gastar cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com advogado, além de ter problemas com sua esposa, momento em que lhe sugeriu que, ao invés de entregar o dinheiro para o advogado, o repasse para eles, pois assim nada seria feito e ninguém saberia (declarações da vítima à f. 12). A vítima foi orientada pelo denunciando Sd PM Vanni que parasse o veículo a 50m da unidade policial.

Enquanto a testemunha Aline Lúcio permaneceu na viatura, a vítima Gilberto foi levada para dentro da Unidade Policial Militar, onde ficou cerca de 30 (trinta) minutos. Durante esse período ambos os denunciandos conversaram frequentemente acerca do fato.

Após ajustar com o Sd PM Felisberto Silvério da Silva acerca das providências a serem tomadas, o denunciando Sd PM Vanni aproximou-se da vítima, que aguardava na sala de recepção da UPM, e disse ter duas notícias, uma boa e outra ruim: a ruim era que a quantia de dinheiro que pediriam para a sua liberação era alta; a boa era que, em troca, ele não seria preso nem teria problemas com a sua família (f. 21).

Apesar da vítima mostrar-se insatisfeita com o valor exigido (que era muito alto), o denuciando Sd PM Vanni não diminuiu a quantia exigida, e a vítima acabou com ele concordando (f. 21). Ato contínuo, o Sr. Gilberto Ribeiro preencheu um cheque no exigido valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a condição de que ele fosse descontado somente no dia 5 de julho de 2011, conforme cópia do canhoto juntada à f. 25.

De todo apurado, verifica-se nítida a coloboração do Cb PM Felisberto no evento delituoso em tela, pois, apesar da exigência ter partido do Sd PM Vanni, foi através de seus artifícios, de conduzir a testemunha Aline Lúcio em veículo separado e mantê-la afastada da negociação, que o crime se consumou. De se ver, também, que a vítima se refere no plural (e não exclusivamente ao Sd PM Vanni) ao reproduzir que (f. 12); “... poderia passar o dinheiro para eles...”. A conduta do denuncinado Cb PM Felisberto visou garantir a privacidade necessária para que o denunciando Sd PM Vanni fizesse a exigência do valor.

Portanto, há indícios suficientes de que o Cb PM Felisberto concorreu com o Sd PM Vanni para a prática do crime de concussão (...)”
(fls. 11/15 – id. 95934462).

A condenação em primeira instância transitou em julgado na data de 08/11/2018, conforme consulta ao sítio do Tribunal de Justiça (sentença – fls. 18/29 – id. 95934467).

Sobre a questão levantada pelas defesas sobre a ausência de procedimento específico, pois o art. 142, §3º, incisos VI e VII da Carta Magna não se aplicaria às praças, mas tão somente aos oficiais, este Colendo Tribunal possui o entendimento de que cabe ao Tribunal de Justiça decidir sobre os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais, bem como da graduação de praças, após representação ofertada pelo Ministério Público, mesmo quando não tratado na sentença condenatória, vejamos:

“O trânsito em julgado da ação penal militar não dá ensejo a existência de “coisa julgada material” capaz de impedir a análise da representação pela perda de graduação de praça, tampouco se pode afirmar que os representados estariam sendo condenados duas vezes pelo mesmo fato, porquanto, a competência para a análise da aplicação da pena acessória é deste tribunal de justiça, por força da previsão expressa capitulada no art. 125, § 4º, c/c arts. 42, §1º e 142, §3º, VI e VII, da Constituição Federal e do art. 143 da Constituição do Estado de Mato Grosso”
(TJMT; PET 150630/2014; Capital; Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva; Julg. 28/07/2016; DJMT 08/08/2016).

Imperioso destacar que o próprio regimento interno deste e. Tribunal, em seu art. 19, inciso I, alínea “v”, dispõe que
“às Câmaras Criminais Reunidas compete processar e julgar: os pedidos de perda do posto e da patente dos oficiais, e da graduação das praças”
.

Além disso, sobre o argumento da defesa de que o art. 160, inciso I, da Lei Complementar nº 555/2014 (Estatuto da Polícia Militar de Mato Grosso) dispõe que somente perderá a graduação de praça, por representação, aquele que for condenado pela justiça comum ou militar à pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, tal dispositivo não se aplica no caso em comento, como passarei a expor.

Assim dispõe o mencionado artigo:

“Art. 160 – A praça, com ou sem estabilidade, será demitida ‘ex-offício’ quando:

I – for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Com efeito secundário da perda da função declarado expressamente na sentença condenatória, apos o trânsito em julgado.

Como se vê do disposto analisado, a expressão “
ex-officio
” encara que esta questão é de
cunho meramente administrativo
, o que não impede eventual perda de graduação pela via judicial.

Neste mesmo sentido, este Colendo Tribunal já se manifestou quando do julgamento do processo número 130941/2015, julgado em 28/07/2016, da relatoria do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, acolhido por unanimidade pelo egrégio Tribunal Pleno,
in verbis:

“(...)
Essa demissão ex officio, prevista no citado dispositivo legal, traz providência de cunho administrativo, que, em momento algum exclui a possibilidade de a pena de graduação de praça ser declarada judicialmente, tal como pretendido na representação
. (...) Importa assentar que a referida lei não criou – nem poderia criar requisitos objetivos para exclusão de praça, no âmbito do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 125, § 4º, da Carta Magna (...)”
(Grifei).

Igual procedimento teve o e. Tribunal Pleno deste sodalício, quando da apreciação do processo nº 121.343/2015, onde funcionou como relatora a eminente Des.ª Marilsen Andrade Adário, que assim destacou em seu voto:

“(...) Denota-se, da simples leitura do dispositivo em discussão, que de fato, a demissão ex-officio é de caráter extremamente administrativo e de efeito secundário, cuja perda da função deve ser declarada expressamente na sentença transitada em julgado.

Desta feita, no caso em comento, é totalmente inaplicável o disposto no inciso I do art. 160 da Lei Complementar 555/2014.

Isto porque, não se discute, na espécie, o direito ou não da instituição da Polícia Militar de aplicar sanção administrativa ex-officio, mas sim decretação de perda de graduação de praça através de ação própria (representação) em razão de sua sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público
, que assim o fez uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei 8.625/93 c/c art. 71, inciso IX, da Lei Complementar n. 416/2010, bem como o cumprimento ao que dispõe nos artigos, § 4º e 142, § 3º, todos da Constituição Federal (...)”.
(Grifei).

E, no presente feito, não se discute o direito ou não da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso de aplicar sanção administrativa
ex-officio
, mas sim, de decretação de perda de graduação de praça através de ação própria (representação) em razão de sentença condenatória, por iniciativa do Ministério Público, que assim o fez, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 10, inciso I, da Lei nº 8.625/93, c/c art. 71, inciso XV, da Lei Complementar nº 416/2010, bem como em atenção ao disposto no artigo 142, §3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal.

Superada a questão, passo à análise da Representação.

De proêmio, destaca-se que o fato em comento fora objeto de recurso de apelação, distribuída sob o nº 68863/2018, que ficou sob a minha relatoria, tendo a Colenda Primeira Câmara Criminal, por unanimidade, negado provimento ao apelo defensivo, versando ambos os representados como apelantes (fls. 43/57 – id. 95934469).

Presentes na sessão, além da minha pessoa, o Des. Marcos Machado (Revisor) e o Des. Orlando de Almeida Perri (Vogal).

Assim restou ementado o acórdão:

“(...) EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME MILITAR - CONCUSSÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITO ABSOLUTÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 439, "C" e "E" - IMPOSSIBILIDADE - DELITO CABALMENTE COMPROVADO - PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ARTIGO 72, II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR - INADMISSIBILIDADE - MERAS CONDECORAÇÕES OU REFERÊNCIAS ELOGIOSAS POR PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ROTINEIRAS - RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos, visto que a exigência da vantagem indevida revela-se farta pelas declarações prestadas pela vítima e pelo depoimento testemunhal sendo impossível acatar o pleito defensivo para absolver os réus pelo delito previsto no artigo 305 do Código Penal Militar.

O artigo 296 do Código de Processo Penal Militar determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 306, §3º, do Código de Processo Penal Militar), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese apresentada pelos apelantes não encontra amparo.

"O reconhecimento dessa circunstância, prevista no art. 72, inciso II, do CPM, depende de comportamento excepcional anterior ao crime praticado. Meras condecorações ou referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna não ensejam a atenuante pleiteada." (STM - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 77-53.2012.7.08.0008/DF - 26/10/2017).”

Pois bem.

É certo que a Representação possui natureza ética e limitada a verificar as condições do militar de se manter nas fileiras da corporação, devendo o Tribunal
“fazer um juízo prospectivo, para o futuro, no sentido de ver no graduado condições de bem servir os cidadãos na função militar”
(TJMT, Petição nº 1002562-21.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Dje 12.11.2019; Petição nº 121342/2015, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2018).

Não se trata aqui da aplicação da pena de exclusão como pena acessória ou mero efeito da condenação, embora o motivo continua sendo o mesmo, ou seja, a própria condenação criminal e sua repercussão nos princípios da hierarquia e disciplina.

E, da análise dos autos, verifica-se que os representados violaram de forma grave os valores que lhe foram repassados durante a carreira militar e cultivados pela Corporação, ainda mais para policiais que à época possuíam mais de uma década na carreira.

Importante mencionar que a disciplina militar é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes do organismo militar.

E, no presente feito, a prática do crime de concussão configurou conduta irregular, que ofende a ética e valores morais, constituindo motivo suficiente para a perda de graduação de praça, por violação à ética policial militar, pautada por conduta moral e profissional irrepreensível de seus integrantes.

Assim, tenho que os fatos descritos na denúncia e novamente apontados pelo Procurador-Geral de Justiça na presente representação, inclusive já analisados pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal quando do julgamento de recurso de apelação da defesa, indicam claramente que os representados não possuem condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar de Mato Grosso.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial, julgo
PROCEDENTE
a Representação do Ministério Público, decretando a perda de graduação dos representados FELISBERTO SILVERIO DA SILVA e PATRICK ANTONIO VANNI junto à Polícia Militar de Mato Grosso, nos termos art. 19, inciso I, alínea “v”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, c/c art. 143 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022